Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712494-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS REQUERIDO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Consoante certidão ao ID 16148614, trata-se de petição endereçada ao Presidente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Determinado o encaminhamento dos autos à respectiva Secretaria, os autos vieram equivocadamente a mim conclusos. Sendo assim, prossiga-se nos termos da aludida certidão, remetendo-se os autos à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, oportunidade em que o eminente Presidente apreciará, inicialmente, a alegada competência do Órgão Especial defendida pelo requerente em sua petição inicial. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA